Tribunal: TJDFT
Processo: 0728241-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO. AUSENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. O fato de o embargante não concordar com a interpretação dada a respeito dos documentos juntados aos autos não vicia o julgado
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica sobre a necessidade de comprovação do envio de comunicação da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Uma vez não comprovado tal ato é possível a fixação de indenização a título de danos morais.
4. Embargos de declaração rejeitados.